Tribunal: TJDFT
Processo: 0749960-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. SENTENÇA COLETIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947. REPERCUSSÃO GERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ADVOGADO DO EXEQUENTE. INTERESSE REFLEXO. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO DECADENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
I – O advogado do exequente não tem legitimidade para em nome próprio e sem a participação do titular do direito, manejar ação rescisória visando alterar a forma de correção monetária do valor exequendo, porque não tem vínculo jurídico com o objeto litigioso do processo do qual se originou a decisão rescindenda e ostenta interesse meramente reflexo e econômico.
II – A ampliação subjetiva de quaisquer dos polos da ação rescisória somente é admitida antes do decurso do prazo decadencial de dois anos para o ajuizamento da ação.
III – Ação julgada extinta sem julgamento de mérito.